Tribunal: STF
Processo: RE 1536123
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Sergipe formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. M A N D A D O D E S E G U R A N Ç A . SENTENÇA DE CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). COBRANÇA DO ADICIONAL DE 1% DE ICMS DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECEP) NAS OPERAÇÕES DE V E N D A S D E MERCADORIAS NO ESTADO DE SERGIPE. INCLUSÃO NA LEI ESTADUAL Nº 9.177, DE 31 DE MARÇO DE 2023, DE INCIDÊNCIA SOBRE MERCADORIAS E SERVIÇOS SUPÉRFLUOS (ARTIGO 2°-A). INOVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal. Sustenta que não há falar em observância ao princípio da anterioridade de exercício, vez que não houve o elemento surpresa, tampouco a criação de tributo ou aumento da carga tributária.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva parcial da segurança, ao concluir necessária a observância do princípio da anterioridade tributária anual, vez que os contribuintes foram surpreendidos pelas alterações da lei estadual n. 9.177/2023 — que adicionou à Lei n. 4.731/2002 a cobrança do adicional de 1% do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza à mercadorias e serviços supérfluos, que antes não eram sujeitos à referida tributação, haja vista implicar em majoração indireta de carga tributária. 



    Restou consignado, ainda, que embora o Fundo de Combate à Pobreza já estivesse instituído no ordenamento do Estado de Sergipe desde 2002, o adicional de alíquota de ICMS destinado do FECEP somente veio a ser instituído sobre produtos supérfluos por intermédio da lei estadual n. 9.177/2023, havendo clara inovação na legislação tributária, com agravamento da situação do contribuinte. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei Estadual nº 4.731/2002, alterada pela Lei Estadual nº 9.177/2023, dispõe sobre o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza e sobre a adição de pontos percentuais a alíquotas do ICMS incidentes em determinadas operações e prestações com determinados produtos e serviços, com a correspondente arrecadação vinculada ao mesmo Fundo, e dá providências correlatas. 



    Sabe-se que o princípio da anterioridade, por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, foi consagrado pelo Supremo Tribunal Federal como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, que declarou ser inconstitucional emenda à Constituição que viole essa proteção individual do contribuinte. 



    Nesse aspecto, além de constituir um dos princípios constitucionais tributários, o princípio da anterioridade tem natureza jurídica de garantia individual, pois assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica.



    O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza foi previsto no art. 82 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias),incluído pela EC nº 31/00, e regulamentado, no âmbito estadual pela Lei Estadual nº 4.731/2002, alterada pela Lei Estadual nº 9.177/2023, regramentos esses que não foram objeto de análise pelo STF no julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI nº 5.469/DF, razão pela qual permanecem hígidos, tendo em vista que vigora a presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos do Poder Público. 



    Na hipótese em comento, a alteração legislativa estadual trouxe disposição sobre a majoração de ICMS sobre produtos considerados supérfluos. 



    Com efeito, adicionou-se à Lei nº 4.731/2002 mercadorias e serviços supérfluos não relacionados, o que implica na cobrança do adicional de 1% do ICMS ao FECEP relativa a produtos que, anteriormente, não eram sujeitos à referida tributação.



    Ressalta-se, por oportuno, que a Lei Estadual nº 9.177/2023 entrou em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de abril de 2023. 



    Embora o fundo de combate à pobreza já estivesse instituído no ordenamento do Estado de Sergipe desde 2002, o adicional de alíquota de ICMS somente veio a ser instituído sobre produtos supérfluos por intermédio da lei estadual nº 9.177/2023, havendo clara inovação na legislação tributária, com agravamento da situação do contribuinte.



    Dito isso, não se mostra possível a cobrança, no mesmo exercício financeiro, em que a lei que instituiu o adicional de alíquota foi publicada, em respeito ao princípio da anterioridade, prevista no artigo 150, inciso III, alínea b, da Constituição Federal.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que já assentou, por ocasião do julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, o dever de observância aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício, nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 



    Acresce ressaltar que, na análise da ADI 5733, esta Suprema Corte afastou a cobrança do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza dentro do mesmo exercício financeiro no qual foi publicada a lei que o instituiu, em obediência ao princípio da anterioridade. Confira-se:



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LEI 4.454/2017 DO ESTADO DO AMAZONAS. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL NAS ALÍQUOTAS DO ICMS, DESTINADO À CRIAÇÃO DE FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (ART. 82 DO ADCT). PERDA PARCIAL DO OBJETO. COBRANÇA DO TRIBUTO DENTRO DO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO NO QUAL FOI PUBLICADA A LEI QUE O INSTITUIU. CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, III, “B”, DA CF). 



    1. A revogação expressa de alguns dos dispositivos da norma impugnada enseja a perda parcial do objeto da ação. 



    2. O Princípio da Anterioridade (art. 150, III, “b”, da CF), por configurar uma das maiores garantias tributárias do cidadão em face do Estado/Fisco, é consagrado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como cláusula pétrea, nos termos do art. 60, § 4º, IV, da CF (ADI 939, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 18/03/1994). Além de constituir garantia individual, assegura a possibilidade de o contribuinte programar-se contra a ingerência estatal em sua propriedade, preservando-se, pois, a segurança jurídica. 



    3. A instituição do adicional de alíquota de ICMS, facultada pelo art. 82, § 1º, do ADCT, não configura hipótese de relativização do referido princípio. 



    4. Ação Direta julgada procedente, na parte em que conhecida, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 5º da Lei 4.454/2017 do Estado do Amazonas, restringindo-se a censura aos fatos geradores ocorridos entre a data de vigência da norma (1º de julho de 2017) e 31 de dezembro de 2017.



    (ADI 5733, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 3 de outubro de 2019)



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 



    2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 



    3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não tofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 



    4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento.



     (RE n. 576.283 AgR-terceiro-QO, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10 de agosto de 2020)



    Na mesma linha, com idêntico debate, cito o seguinte pronunciamento monocrático: Are 1.534.091, ministra Cármen Lúcia, DJe de 16 de fevereiro de 2025.



    O acórdão recorrido está em conformidade com a ótica firmada pelo STF nesses julgamentos, e, portanto, não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente